Tribunal: TJSP
Processo: 0002313-08.2012.8.26.0294
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Ação popular – Parentes do Prefeito contratados para cargos em comissão – Demissão após termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado com o Ministério Público – Recebimento de verba rescisória prevista no regime celetista – Inadmissibilidade – Precedentes – Dever de recompor o erário, mediante a devolução dos valores recebidos indevidamente - Sentença de procedência da ação –

Ementa:
Ação popular – Parentes do Prefeito contratados para cargos em comissão – Demissão após termo de ajustamento de conduta (TAC) firmado com o Ministério Público – Recebimento de verba rescisória prevista no regime celetista – Inadmissibilidade – Precedentes – Dever de recompor o erário, mediante a devolução dos valores recebidos indevidamente - Sentença de procedência da ação – Recurso desprovido, com observação.